Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Habeas Corpus. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissão do writ. Sentença penal condenatória. Crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade da sentença. Absolvição. Ilegalidade de provas. Invasão de domicílio. Incomunicabilidade das testemunhas. Requisitos do tráfico privilegiado. Matérias que refogem ao âmbito estreito do habeas corpus e desafiam o recurso de apelação criminal. Recurso de apelação interposto e recebido pelo Juízo de 1o grau. Razões recursais serão exaustivamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Recurso conhecido e não provido.